Tribunal: TJES
Processo: 0007378-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007378-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Vitória em face de sentença que, em ação anulatória, reduziu em 50% a multa administrativa fixada pelo Procon no Processo Administrativo n. 0155/2012 no valor de R$60.397,35 (sessenta mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).

O Município recorrente defende a manutenção do valor integral da multa, sob o argumento de que o ato administrativo é vinculado e observou os critérios objetivos do Decreto Municipal n. 11.738/03 e do Código de Defesa do Consumidor (art. 57). Sustenta, ainda, que a redução desconsidera as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção e que a sentença deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município, atribuindo os ônus sucumbenciais integralmente à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(I) verificar a legalidade da redução da multa administrativa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

(II) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais observou corretamente o grau de sucumbência de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A redução da multa administrativa pelo Juízo de origem encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o montante fixado em R$60.397,35 (sessenta mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos) mostrou-se desarrazoado diante das circunstâncias do caso concreto. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a penalidade deve ser fixada de forma equilibrada, observando os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e a natureza pedagógica e sancionatória da multa administrativa.

5. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de intervenção judicial na dosimetria de sanções administrativas sempre que demonstrada incompatibilidade entre o valor fixado e os princípios que regem a Administração Pública.

6. Quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, não se vislumbra cenário de sucumbência mínima em favor do Município, como alegado. A redução significativa do valor da multa evidencia que a parte autora obteve êxito substancial em seu pedido, sendo correta a distribuição proporcional determinada na sentença.

7. Considerando o desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A redução de multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade é admissível, desde que fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator (art. 57 do CDC).

A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve refletir o grau de êxito das partes no processo, sendo incabível o reconhecimento de sucumbência mínima quando a redução do montante da multa representa ganho significativo para a parte autora.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 57. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0007806-06.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 27-10-2015.

TJES, Apelação Cível nº 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11-02-2020.

TJES, Apelação Cível nº 0016260-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09-08-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007378-72.2019.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: TAM LINHAS AÉREAS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Insurgiu-se o apelante contra a respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela apelada em ação anulatória e reduziu em 50% (cinquenta por cento) a multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo n. 0155/2012 no valor de R$60.397,35 (sessenta mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos).

Nas razões recursais sustentou o apelante, em síntese, que 1)
“
a autoridade administrativa não tinha outra alternativa (ou seja, não tinha qualquer discricionariedade) QUE NÃO FOSSE A OBSERVÂNCIA CRITERIOSA DE TODOS OS REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES DO DECRETO MUNICIPAL DE N.º 11.738/03, por se tratar de um ato vinculado”; 2) “A decisão administrativa demonstra a adequada dosimetria da sanção, já que o julgador administrativo considerou precisamente todas as premissas como o descumprimento de comando do CDC, a gravidade da infração, a vantagem auferida pela apelada, o caráter individual da lesão, a presença de fatores atenuantes e agravantes, e também de sua modulação nos termos do §2.º do art. 41 do Decreto Municipal n.º 11.738/03”; 3) “Além de ofender as finalidades punitivas e pedagógicas da sanção fixada na ordem jurídica vigente, a minoração da multa implicaria indevido desprestígio da atuação do PROCON Municipal na defesa dos interesses dos consumidores, o que não pode ser respaldado pelo Órgão-Judiciário”; e 4) “a r. sentença recorrida deveria ter reconhecido a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte autora.”

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto” (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

No caso em análise, nada obstante a infração
do
Código de Defesa do Consumidor imputada à apelada no processo administrativo n.
0155/2012
(
cf. fls 41-4
), não pode ser considerada razoável a multa fixada em
R$60.397,35 (sessenta mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)
considerando basicamente o poderio econômico dela.

A possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados acórdãos:

APELAÇÃO C
Í
VEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data do julgamento: 09-08-2021; data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso, reputo razoável a redução da multa de
R$60.397,35 (sessenta mil trezentos e noventa e sete reais e trinta e cinco centavos)
para R$
30.198,67
(
trinta mil cento e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos
).

Não está configurado cenário de sucumbência mínima, como pretende o apelante. O valor da dívida foi substancialmente reduzido, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido, sendo correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais feita na sentença recorrida.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor do apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Voto com o Relator